Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720140-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO AGRAVADO: IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO (ID 26745628) em face de IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0023331-80.2016.8.07.0001, deferiu pedido para excluir o executado JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA do polo passivo, nos seguintes termos (ID 93616316 na origem): Trata-se de pedido da parte exequente para excluir o executado JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA do polo passivo (ID92410554). Intimado a se manifestar, o executado anuiu com sua exclusão (ID93250304). Ademais, não consta dos autos haver embargos pendentes de julgamento. Assim, defiro o pedido do autor e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 775, do CPC, quanto ao executado JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA. À Secretaria para excluir do polo passivo JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA. Publique-se. Intimem-se. Quanto ao executado GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO, fica a parte exequente intimada a indicar bens no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID92452487, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. Em suas razões, o Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial referente ao inadimplemento de dívidas adquiridas pela empresa Petcon Construção e Gerenciamento Ltda, que se encontra em recuperação judicial, em razão de instrumento particular de confissão de dívida – cujo valor é de R$ 437.137,95 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos); (ii) por terem figurado como fiadores na emissão do título mencionado, o Agravante e o 2o Agravado, João Pinheiro Nogueira Batista, tornaram-se devedores solidários da dívida executada, tendo sido, por este motivo, incluídos no polo passivo da ação originária; (iii) após cerca de cinco anos de tramitação da demanda, a Agravada, atual titular da cédula de crédito bancário executada e, portanto, credora dos valores, manifestou-se pela exclusão do Agravado da demanda; (iv) apesar de não terem sido apresentados quaisquer motivos válidos para a retirada pleiteada, a decisão agravada deferiu a exclusão; (v) a fiança é uma garantia pessoal prestada pelos signatários, os quais se tornam devedores solidários do título de crédito e se obrigam a pagar a integralidade da obrigação assumida pelo devedor em caso de inadimplemento; (vi) há, portanto, a sub-rogação do fiador na pessoa do devedor, a qual impossibilita a exclusão do Agravado da Execução de Título Extrajudicial deferida no caso concreto; (vii) o Agravado foi excluído da lide a pedido da Agravada sem a apresentação de qualquer minuta de acordo ou reconhecimento de quitação dos valores devidos; (viii) a Execução de Título Extrajudicial foi proposta com o intuito de ver a dívida decorrente da cédula de crédito bancário satisfeita; (xix) não é razoável que, sem motivo algum, a Agravada renuncie ao valor e exija que o pagamento integral do débito recaia tão somente sobre o outro coobrigado; (xx) é uma faculdade do credor, ao propor a ação, escolher quem incluirá no polo passivo, sendo facultado o ajuizamento da ação apenas em face daqueles devedores que, possivelmente, satisfaçam o débito primeiro; (xxi) contudo, não há como o credor excluir um dos devedores da lide após a propositura da ação, sob risco de violação do princípio do venire contra factum proprium – princípio do Direito Civil que proíbe a adoção de comportamentos contraditórios; (xxii) como a exclusão do Agravado do polo passivo da lide traz nítido prejuízo ao Agravante – a qual estaria perdoando a dívida dos executados – esta não possui interesse e, consequentemente, legitimidade para requerê-la; (xxiii) a exclusão do fiador agravado do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial somente poderia ter sido por ele suscitada – uma vez que a Agravada não possui motivos válidos e legais para tal se não em função da realização de acordo com remissão da dívida; (xxiv) a remissão integral concedida a um dos codevedores extingue a dívida perante os demais corresponsáveis; (xxv) inexistindo apresentação de acordo firmado entre as partes, bem como sendo outorgada remissão integral do débito a um dos devedores solidários, faz-se necessário estender aos demais o benefício concedido, sob risco de violação aos arts. 277 e 844, §3o, do Código Civil. Invoca os Arts 277, 829, 831, 844, §3o, 388 do CC, bem como colaciona entendimentos jurisprudenciais do TJDFT e do STJ para pleitear o reconhecimento da remissão de sua quota-parte na dívida executada, equivalente a 1/2 (um meio) do valor total. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando estarem satisfeitos os requisitos. Entende subsistir a probabilidade do direito na impossibilidade de simples exclusão do Agravado (fiador) da lide, sem a apresentação de qualquer justificativa, tão somente em função de pedido da Agravada (credora), pois consolida injusta e ilegal transferência de responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações em face da Agravada outro coobrigado, ora Agravante, violando os arts. 277, 388 e 844, §3o, do CC. Em relação ao perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, entende que a exclusão do Agravado, sem a consignação dos efeitos de tais atos em relação aos demais coobrigados, impele o ônus do pagamento integral ilegalmente sobre o Agravante. Além disso, entende como transparente o risco ao resultado útil do processo, de modo a pleitear a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a manutenção do Agravado no polo passivo da execução até que elucidado o contexto em que se deu o pedido de sua exclusão da lide. No mérito, a reforma da decisão, de modo que seja reconhecida a remissão da integralidade do débito, bem como a necessidade de exclusão do codevedor solidário, ora Agravante, na qualidade de fiador, ante a inexistência de ressalvas apresentadas pela Agravada quando da solicitação de exclusão do Agravado da lide, sob risco de violação aos Arts. 277 e 844, §3o, do CC. De forma subsidiária, requer a reforma da decisão agravada para que, em conjunto com a exclusão do Agravado, seja reconhecida a remissão de sua quota parte na dívida executada, equivalente a 1/2 (um meio) do valor total do débito, sob risco de violação aos Arts. 277 e 388 do CC. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26745627). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26745627). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO (ID 26745628) em face de IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0023331-80.2016.8.07.0001, deferiu pedido para excluir o executado JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA do polo passivo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido para excluir o um dos fiadores do polo passivo da execução, trazendo como pano de fundo a responsabilidade solidária entre fiadores, bem como os efeitos da remissão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante logrou êxito em trazer questão controvertida, relacionada (i) ao pedido de exclusão de um dos fiadores do polo passivo da execução; (ii) à remissão da integralidade do débito e seus efeitos em relação aos codevedores. Além disso, logrou êxito em apontar o requisito de possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que o Agravante se vê na iminência concreta e real de ter o ônus de satisfação do débito integralmente voltado a si, enquanto pendente o julgamento do presente agravo de instrumento. Soma-se a tal a necessidade de salvaguarda do resultado útil do processo, de modo a se evitarem diligências desnecessárias, pois de nada adiantaria se excluir, desde já, o mencionado fiador do polo passivo, concomitante ao transcurso do processo na origem, enquanto se discute aqui nessa instância sua participação no feito. Não pode aguardar, por essa razão, o mérito do agravo, sendo que a suspensão do feito, na origem, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada é medida que salvaguarda o resultado útil do processo e evita diligências desnecessárias. Além disso, trata-se de uma temeridade perigo concreta, que se consolida como requisito minimamente concreto quanto à deflagração. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, sobretudo em relação à temeridade do risco de se prosseguir na execução sem a permanência do referido fiador, ao menos por agora. Além disso, a qualquer tempo poderá ser revertida a decisão, não ensejando prejuízo para as partes agravadas. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021 18:22:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador